Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701091-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI AGRAVADO: TEREZINHA BATISTA LOPES DESPACHO Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA